Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700914-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, e como Suscitado, o Juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no bojo da ação de reparação de danos no 0714592-24.2023.8.07.0004. Informa o juízo suscitante, que o juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, declinou a competência para julgamento do feito, por entender que há conexão entre o feito no 0714592-24 e os autos 0701143-96.2023.8.07.0004 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, já em fase de cumprimento de sentença, ante a constatação de possuírem as mesmas partes e causa de pedir, diferindo apenas quanto ao pedido. Porém, apesar de possuírem as mesas partes e causa de pedir, o Juízo Suscitante entende que não há conexão entre as demandas, uma vez que os autos no 0714592-24.2023.8.07.0004 já foi julgado e se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que afasta a necessidade de reunião dos processos, a teor do que dispõe o artigo 55, § 1o, do CPC. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se o Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, do Regimento Interno). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito